Tribunal: TJBA
Processo: 8104879-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104879-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos morais proposta em face da Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A - EMBASA. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de apreciação de pedido relativo à exibição de matérias jornalísticas, depoimento pessoal da parte autora e de testemunha produzidos em sede de ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial, que, supostamente, comprovariam o dano sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à integração ou esclarecimento de decisão judicial quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada os argumentos centrais da causa, especialmente quanto à ausência de prova robusta sobre o alegado desabastecimento de água e à inexistência de elementos concretos capazes de evidenciar falha na prestação do serviço pela ré.

5. A menção ao processo de nº 0006920-69.2023.8.05.0001 se deu apenas de forma incidental, sem requerimento formal de prova emprestada ou juntada das peças correspondentes.

6. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscussão do mérito da causa, hipótese incompatível com sua função legal e processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104879-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante RITA DE CASSIA SANTOS DOS REIS e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR25